Tribunal: CARF
Processo: 19515.001736/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONAL OU RECONHECIMENTO DE EFEITO CONFISCATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA SUMULADA. SÚMULA CARF No 2.
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas por motivo de inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer, não sendo possível conhecer o recurso neste particular.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária não se manifestando sobre alegação de natureza confiscatória na multa por descumprimento de obrigação acessória.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA EM AUTUAÇÃO TRIBUTÁRIO-PREVIDENCIÁRIA. LEI No 8.212 ALTERADA PELA LEI No 11.941 DE CONVERSÃO DA MP 449/2008. FATOS GERADORES ANTERIORES A MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA ATÉ A COMPETÊNCIA 11/2008. RETROATIVIDADE DE NORMA BENIGNA. AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA (AIOA). INFRAÇÃO INSTRUMENTAL POR DEIXAR DE DECLARAR TODOS OS FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES EM GFIP. CÓDIGO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – CFL 68. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 196.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referente a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
JUROS. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 4.
As contribuições previdenciárias pagas com atraso ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC.
É cabível, por expressa disposição legal, a partir de 01/04/1995, a exigência de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC para títulos federais.
Inexiste ilegalidade na aplicação da taxa SELIC devidamente demonstrada no auto de infração, porquanto o Código Tributário Nacional outorga à lei a faculdade de estipular os juros de mora incidentes sobre os créditos não integralmente pagos no vencimento e autoriza a utilização de percentual diverso de 1%, desde que previsto em lei.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.001736/2010-11
ACÓRDÃO
2004-000.186 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
A. T. ATENDIMENTO CENTRAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONAL
OU
RECONHECIMENTO
DE
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APRECIAÇÃO.
NÃO
CONHECIMENTO. MATÉRIA SUMULADA. SÚMULA CARF No 2.
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas
jurídicas por motivo de inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento
de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer,
não sendo possível conhecer o recurso neste particular.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária não se manifestando sobre alegação de natureza
confiscatória na multa por descumprimento de obrigação acessória.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA EM
AUTUAÇÃO TRIBUTÁRIO-PREVIDENCIÁRIA. LEI No 8.212 ALTERADA PELA LEI
No 11.941 DE CONVERSÃO DA MP 449/2008. FATOS GERADORES
ANTERIORES A MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA ATÉ A COMPETÊNCIA 11/2008.
RETROATIVIDADE DE NORMA BENIGNA. AUTO DE INFRAÇÃO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA (AIOA). INFRAÇÃO INSTRUMENTAL POR DEIXAR DE
DECLARAR TODOS OS FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES EM GFIP.
CÓDIGO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – CFL 68. APLICAÇÃO DA SÚMULA
CARF No 196.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória pela falta de
declaração em GFIP, referente a fatos geradores anteriores à vigência da
Medida Provisória no 449/2008, a retroatividade benigna deve ser aferida
da seguinte forma: os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e
5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.186 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001736/2010-11
2
com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei
no 8.212/1991.
JUROS. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 4.
As contribuições previdenciárias pagas com atraso ficam sujeitas aos juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia – SELIC.
É cabível, por expressa disposição legal, a partir de 01/04/1995, a exigência
de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – SELIC para títulos federais.
Inexiste ilegalidade na aplicação da taxa SELIC devidamente demonstrada
no auto de infração, porquanto o Código Tributário Nacional outorga à lei a
faculdade de estipular os juros de mora incidentes sobre os créditos não
integralmente pagos no vencimento e autoriza a utilização de percentual
diverso de 1%, desde que previsto em lei.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso Voluntário, deixando de apreciar o capítulo “multa confiscatória”, para, na parte
conhecida, dar-lhe provimento parcial para que os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§
4o e 5o, da Lei no 8.212, de forma isolada ou não, sejam comparados com o que seria devido nos
termos do que dispõe o art. 32-A da mesma lei.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro (Substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira,
Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti,
substituído pelo Conselheiro Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro.

Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.186 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001736/2010-11
3
RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 60/67), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de primeira instância (e-fls. 44/50),
consubstanciada no Acórdão no 12-65.721 - 10a Turma da DRJ/RJ1, de 22/5/2014, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido deduzido na impugnação, cujo acórdão
restou assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração a apresentação de GFIP com dados não correspondentes a
todos os fatos geradores das contribuições previdenciárias.
PENALIDADE/MULTA. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO.
Inexiste desobediência ao princípio do não confisco quando a penalidade aplicada
tem respaldo em lei.
JUROS SELIC.
As contribuições previdenciárias pagas com atraso ficam sujeitas aos juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia –
SELIC.
RETROATIVIDADE DE NORMA BENIGNA.
O cálculo para aplicação da norma mais benéfica ao contribuinte deverá ser
efetuado na data da quitação do débito, comparando-se a legislação vigente a
época da infração com os termos da Lei no 11.941/2009.
INTIMAÇÃO DO PATRONO DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
É descabida a pretensão de intimações, publicações ou notificações dirigidas ao
patrono da impugnante, em endereço diverso de seu domicílio fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos no
período de referência da ementa, com auto de infração juntamente com as peças integrativas e
Relatório Fiscal (e-fl. 8) devidamente colacionados, tendo o contribuinte sido notificado em
24/6/2010 (e-fl. 17), foi bem sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que
passo a adotá-lo:

Trata-se de Auto de Infração (AI DEBCAD no 37.287.129-1, CFL 68) lavrado
em 18/06/2010 contra a empresa acima identificada, no montante de R$
22.572,64.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.186 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001736/2010-11
4

Conforme Relatório Fiscal da Infração e da Aplicação da Multa (fls. 07/08):

1. Constatou-se que a empresa deixou de declarar em GFIP as contribuições
patronais, no período de 01/2006 a 13/2006, tendo declarado indevidamente em
GFIP como sendo participante do regime do SIMPLES, posto que a mesma fora
excluída de ofício do SIMPLES, mediante ADE/DERAT 04/2010, com efeitos a partir
de 01/2006.

2. Tal conduta constituiu infração ao artigo 32, inciso IV e § 5o, da Lei
8.212/1991 combinado com o artigo 225, inciso IV e § 4o, do Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/1999;

3. A multa aplicada foi apurada, em cada competência, respeitando-se o
disposto nos arts. 32, § 5o, da Lei 8.212/1991, c/c 284, II e 373, do RPS, e Portaria
Interministerial MPS/MF no 350/2009, consoante demonstrativos de fls. 09/12;

4. Realizado o comparativo da multa mais benéfica, resultou que nas
competências 06/2006 a 13/2006, a penalidade da legislação anterior era mais
benéfica, motivo pelo qual apenas os valores de multa relativos a essas
competências integram este Auto.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme consta sumariado no relatório da
decisão vergastada, pelo que peço vênia para, igualmente, reproduzir:

A interessada, cientificada do lançamento em 24/06/2010 (AR de fls. 17),
apresenta impugnação às fls. 24/31, em 26/07/2010, trazendo em suma as
seguintes alegações:

1. que a multa cominada tem caráter confiscatório devendo ser excluída ou
ao menos diminuída;

2. a inaplicabilidade da taxa SELIC como juros de mora;

3. que requer a desconstituição do auto de infração;

4. que requer que todas as publicações e demais atos desse processo sejam
levados a efeito em nome do patrono Dr. José Rena, com endereço (...).
Do Acórdão de Impugnação
Na DRJ, primeira instância do contencioso tributário, lavrou-se a decisão a quo cujos
fundamentos são pela improcedência dos pedidos deduzidos na impugnação.
Assentou-se teses parar refutar cada uma das insurgências do contribuinte por
meio de razões baseadas nos seguintes tópicos: a) Da penalidade e da nova sistemática na
aplicação da multa; b) Dos juros (taxa SELIC); c) Dos juros sobre a multa.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.186 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001736/2010-11
5
Os autos foram apreciados conjuntamente com os AIs no 37.287.127-5 (AIOP
Terceiros), 37.287.128-3 (AIOA CFL 77) e 37.287.129-1 (AIOA CFL 68), por estarem reciprocamente
vinculados aos créditos apurados.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento de ofício lavrado pela
autoridade fiscal.
Na peça recursal aborda os seguintes capítulos para devolução da matéria ao CARF:
a) Da multa cominada, incluindo debate de inconstitucionalidade por confisco e retroatividade
benigna; b) Da aplicação da taxa SELIC.
Consta nos autos Termo de Apensação deste feito ao Processo no
19515.001731/2010-81 (e-fl. 43, Patronal).
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar. Passo para a fundamentação do voto analisando,
primeiramente, o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final,
consignar o encaminhamento com o registro do dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo (notificação em 13/5/2015, e-fl. 57, protocolo
recursal em 2/6/2015, e-fl. 68), mas não atende a todos os pressupostos de admissibilidade, sendo
caso de conhecimento parcial, pois reconheço fatos impeditivos e mesmo extintivos do direito de
recorrer para algumas matérias veiculadas no recurso. Explico.
Pretende o recorrente o reconhecimento de inconstitucionalidade da multa sobre
viés de ser confiscatória.
Ocorre que, este Egrégio Conselho não pode adentrar no controle de
constitucionalidade das leis, somente outorgada a competência ao Poder Judiciário, devendo o
CARF se ater a observar o princípio da presunção da constitucionalidade das normas legais,
exercendo, dentro da devolutividade que lhe competir frente a decisão de primeira instância com
a dialética do recurso interposto, controle de legalidade do lançamento para observar se o ato se
conformou ao disposto na legislação que estava em vigência por ocasião da ocorrência dos fatos,
não devendo abordar temáticas de constitucionalidade, salvo em situações excepcionais quando
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.186 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001736/2010-11
6
já houver pronunciamento definitivo do Poder Judiciário sobre dado assunto, ocasião em que
apenas dará aplicação a norma jurídica constituída em linguagem competente pela autoridade
judicial, ou se eventualmente houvesse dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 2002, ou
súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 1993, ou
pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do art.
40 da Lei Complementar no 73, de 1993. Não há situação excepcional nestes autos.
Ora, o assunto já resta sumulado administrativamente, a teor da Súmula CARF no 2,
sendo pacificado o entendimento de que: "O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária".
Outrossim, o art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, com redação dada pela Lei
11.941, de 2009, enuncia que, no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Deveras, é vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas
jurídicas por motivo de alegada inconstitucionalidade de lei.
O controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
competir frente a decisão de primeira instância com a dialética do recurso interposto, analisa a
conformidade do ato da administração tributária em parâmetro com a legislação vigente, observa
se o ato administrativo de lançamento atendeu seus requisitos de validade, se o ato observou
corretamente os elementos da competência, da finalidade, da forma, os motivos (fundamentos de
fato e de direito) que lhe dão suporte e a consistência de seu objeto, sempre em dialética com as
alegações postas em recurso, observando-se a matéria devolvida para a apreciação na instância
revisional, não havendo permissão para declarar inconstitucionalidade de lei, cabendo
exclusivamente ao Poder Judiciário este controle.
Por tais razões, reconheço fatos impeditivos e mesmo extintivos do direito de
recorrer e declaro que não compete a este Colegiado se pronunciar sobre inconstitucionalidade,
pontuo que os efeitos desta declaração se estendem sobre a discussão envolvendo todo o rol a
seguir: (i) Da multa confiscatória.
Por conseguinte, conheço parcialmente do recurso voluntário, deixando de apreciar
o capítulo da “multa confiscatória”.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
- Da multa cominada e retroatividade benigna
A despeito do não conhecimento acerca de inconstitucionalidade da multa
confiscatória, importa consignar que referida multa encontra previsão legal e deve ser mantida.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.186 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001736/2010-11
7
No entanto, assiste parcial razão ao recorrente. Ela deve ser calculada conforme
norma de retroatividade benigna no modelo assentado na Súmula CARF no 196.
Com relação à multa por descumprimento de obrigação acessória do CFL 68, há de
se observar que, por ser considerada penalidade, está sujeita às regras de retroatividade previstas
no art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, especialmente no que tange à apuração de seu quantum,
haja vista a nova redação dada pela Lei no 11.941 ao converter a MP 449/2008, de modo a alterar
a Lei no 8.212.
O contribuinte vindica a retroatividade benigna. A temática em discussão foi
rotulada na jurisprudência administrativa fiscal de “cesta de multas”, considerando autos de
infração de obrigação principal (AIOP) e de obrigação acessória reflexa (AIOA – CFL 68).
Em regra, alega-se bis in idem e é sustentado que no AIOA/CFL-68 é exigido a
penalidade mais gravosa no confronto da multa de mora e da multa punitiva.
Muito bem. Mantida a multa da obrigação acessória, então como houve mudança
legislativa, na forma da Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei no
11.941, de 27 de maio de 2009, deve-se aplicar a multa mais benéfica, recalculando e comparando
as multas, prevalecendo a mais vantajosa, seja a da legislação atual ou a da legislação pretérita,
importando que se observe o disposto no art. 106, II, alínea “c”, do CTN1.
Veja-se que as competências do cálculo da multa estão compreendidas no
interregno anterior a Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei no
11.941, de 27 de maio de 2009, que deu nova redação para o preceito legal sancionador em
referência da Lei no 8.212.
Neste diapasão, deve-se considerar a retroatividade benigna, se for o caso,
aplicando a multa mais favorável ao sujeito passivo, sendo apurado por ocasião do pagamento ou
do parcelamento. Deve-se, aliás, realizar a comparação das penalidades previstas nos §§ 4o e 5o
do art. 32 da Lei 8.212, em sua redação anterior à dada pela Lei 11.941, com as regras do hodierno
art. 32-A da Lei 8.212, com a redação da Lei 11.941.
Especialmente, a matéria é assim tratada por força do cancelamento da Súmula
CARF no 119 e da nova Súmula no 196.
Nas hipóteses como a presente de lançamento de multa por descumprimento de
obrigação acessória relativo a GFIP, em que se tem autos vinculados de obrigação principal com
multa própria também aplicada, provenientes os processos da mesma fiscalização, deve-se afastar
o entendimento que imperou na época da já revogada Súmula no 119, no sentido de que a
retroatividade benigna deveria ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades
pelo descumprimento da obrigação principal e da obrigação acessória correlata com a multa de
ofício de 75% prevista no art. 44 da Lei 9.430/96.

1 Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: II - tratando-se de ato não definitivamente julgado: c)
quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.186 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001736/2010-11
8
De mais a mais, no processo de obrigação principal a multa aplicada deve
tangenciar pela solução firmada no STJ e já inserida pela Fazenda Nacional em lista de dispensa de
contestar e recorrer, na forma do Tema 1.26, alínea ‘c’, com amparo nas conclusões do Parecer SEI
no 11.315/2020/ME e Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, nestes termos:
Tema 1.26
c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no
8.212/1991, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, no tocante aos
lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art.
35-A, da Lei no 8.212/1991.
Resumo: A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade
benigna da regra do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991. com a redação dada pela Lei
no 11.941. de 2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%,
em relação aos lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a
aplicação do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os
casos de lançamento de ofício das contribuições previdenciárias. por considerá-la
mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em
relação aos lançamentos de ofício (rectius: fatos geradores) realizados após a
vigência da referida Lei no 11.941, de 2009. sob pena de afronta ao disposto no
art. 144 do CTN.
Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, AgInt no AREsp
941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
Referência: Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, Parecer SEI No
11315/2020/ME
Em relação a multa da obrigação acessória, o cálculo deve ser comparativo entre as
disposições do art. 32 da Lei 8.212/1991, conforme vigente à época dos fatos geradores, com o
regramento do art. 32-A da Lei 8.212, com a redação da Lei 11.941.
Sendo assim, com parcial razão o recorrente neste capítulo para determinar a
aplicação da retroatividade benigna da multa da obrigação acessória para fatos geradores até a
competência 11/2008, inclusive, comparando-se as disposições do art. 32 da Lei 8.212/91,
conforme vigente à época dos fatos geradores, com o regramento do art. 32-A dessa lei, dado pela
Lei 11.941/09, reformando a decisão recorrida.
- Juros no lançamento de ofício, taxa SELIC
Observo que o recorrente questiona os juros aplicados.
Pois bem. Não vejo reparos a serem tecidos na decisão hostilizada para a referida
irresignação quanto aos juros moratórios, sendo tema objeto de enunciado na forma da Súmula
CARF no 4, nestes termos:
“Súmula CARF no 4. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.186 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001736/2010-11
9
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – SELIC para títulos federais.”
Ademais, não há cumulação de juros moratórios e atualização monetária. Na
verdade, a taxa SELIC tem esse viés duplo, mas é uma única taxa. Não há outra taxa que incida
junto com a SELIC. No caso específico de débitos para com a Fazenda Nacional, a adoção da taxa
de referência SELIC, como medida de percentual de juros de mora, foi estabelecida pela Lei no
9.065, de 20/06/1995, nestes termos:
Art. 13. A partir de 1o de abril de 1995, os juros de que tratam a alínea “c” do
parágrafo único do art. 14 da Lei no 8.847, de 28 de janeiro de 1994, com a
redação dada pelo art. 6o da Lei no 8.850, de 28 de janeiro de 1994, e pelo art. 90
da Lei no 8.981, de 1995, o art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo único, alínea
“a.2”, da Lei no 8.981, de 1995, serão equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente.
Trata-se de temática já superada e, atualmente, sumulada.
Aliás, o cálculo dos juros de mora, equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, está, hodiernamente, previsto, de forma literal, no art.
61, § 3o, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, nestes termos:
Art. 61, § 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
Noutro vértice, quando diante de crédito tributário-previdenciário, inclusive no que
se relaciona as contribuições para Terceiros por se equiparar em regime de exigência às
contribuições previdenciárias patronais, bem como quando diante de descumprimento de
obrigação acessória tributário-previdenciária, o art. 35 da Lei no 8.212 disciplina que:
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas
nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei2, das contribuições
instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim
entendidas outras entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em
legislação, serão acrescidos de multa de mora e juros de mora, nos termos do art.
61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Importa consignar, ainda, que, em consonância com o disposto no art. 161 do CTN,
somente quando lei específica não dispuser de modo diverso é que a taxa dos juros de mora será
de 1% ao mês. Não é o caso em espécie, como visualizado.

2 Art. 11, Parágrafo único. Constituem contribuições sociais: a) as das empresas, incidentes sobre a
remuneração paga ou creditada aos segurados a seu serviço; b) as dos empregadores domésticos; c) as
dos trabalhadores, incidentes sobre o seu salário-de-contribuição;.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.186 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001736/2010-11
10
Assim, é legítima a cobrança de juros equivalentes à taxa SELIC, já que tem previsão
legal específica. Além disso, não poderia a autoridade administrativa deixar de aplicar os
acréscimos legais face ao mandamento expresso no art. 142, parágrafo único, do CTN. O ato
administrativo de lançamento é vinculado à lei, que dispõe sobre todos os seus elementos. Não
tem a autoridade fiscal liberdade de ação para avaliar a conveniência e oportunidade da conduta.
Deve agir obrigatoriamente com a efetivação do lançamento com seus consectários.
De mais a mais, o julgador administrativo está impedido de afastar a taxa SELIC sob
alegação de confisco ou inconstitucionalidade. A Súmula CARF no 2 assenta: “O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Por último, aproveitando a temática dos juros moratórios, tem-se que na forma da
Súmula CARF no 108: “Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia – SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício”. O próprio STJ
decide, desde longa data no mesmo sentido, entendendo pela legalidade, pois assenta: “É legítima
a incidência de juros de mora sobre multa fiscal punitiva, a qual integra o crédito tributário” (REsp
no 1.129.990, REsp no 834.681).
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, deve-se reformar a decisão recorrida
exclusivamente no capítulo da multa aplicada. Neste sentido, em resumo, conheço parcialmente
do recurso, não conhecendo o pedido de declaração de inconstitucionalidade (matéria “multa
confiscatória”) e, no mérito, quanto a parte conhecida, dou-lhe provimento parcial para que os
valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou
não, sejam comparados com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma
lei, com a redação dada pela Lei 11.941, aplicando-se a Súmula CARF no 196.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, conheço em parte do recurso voluntário, deixando de apreciar o
capítulo “multa confiscatória”, para, na parte conhecida, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para
que os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212, de forma isolada ou
não, sejam comparados com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma
lei.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.186 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001736/2010-11
11

Fl. 106
DF CARF MF
Original